Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707778-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO SANTIAGO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, aquele da decisão de ID no 45300548, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer excesso de cálculo, determinando que, após a sua preclusão, os cálculos sejam elaborados pela Contadoria Judicial com incidência da correção monetária pela Selic, a partir da vigência da EC no 113/21 (09/12/21). Interpostos embargos de declaração, pretendendo o prosseguimento do feito e a expedição imediata de requisição de pagamento relativa ao valor incontroverso, estes foram rejeitados (IDs nos 148033483 e 148698903 dos autos de origem no 0707042-67.2022.8.07.0018). O agravante defende ser cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à parcela confessada como devida pelo agravado, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, ressaltando que a discussão sobre suposto excesso de execução se limita ao índice de correção monetária aplicável. Aduz que a matéria foi pacificada com o julgamento do RE no 1.205.530 - Tema no 28 dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Cita precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese. Pugna pela ‘concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso’, confirmando-se ao final”. Pela citada decisão, não se conheceu do recurso quanto ao pedido de imediato prosseguimento do feito pelo valor integral, e, na extensão do conhecimento, deferiu-se em parte a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, limitado ao valor incontroverso, observando-se a necessidade de expedição de precatório. Não houve interposição de recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, recapitule-se que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido para que o cumprimento individual de sentença coletiva prosseguisse pelo valor total pretendido, ante a inovação recursal e a ausência de dialeticidade recursal, consoante a decisão unipessoal antecedente, preclusa. Por outro lado, quanto ao pedido para que o feito prossiga, tendo por base o valor incontroverso, assiste razão ao agravante. O pleito encontra amparo no § 4o do art. 535, do CPC, conforme o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP e da ADI no 5.534, por parte do excelso STF. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO PRINCIPAL. VALORES INCONTROVERSOS E AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de precatório para pagamento da condenação principal incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado (STF RE 1205530/SP - Tema 28). 2. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1435848, 07031259420228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/06/2022, publicado no PJe: 15/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que ‘surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1695827, 07390920620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em se tratando de julgamento proferido em sede de recurso extraordinário repetitivo, autoriza-se a aplicação da tese firmada por meio de decisão unipessoal, consoante o art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC No mais, registre-se que a correção monetária pelo IPCA-E é objeto do AGI no 0712503-40.2023.8.07.0000, pendente de julgamento, bem como que o AGI no 0737109-69.2022.8.07.0000, interposto pelo mesmo agravante, teve provimento negado por esta egrégia 4a Turma Cível, confirmando-se a decisão do juízo singular que assentou a aplicabilidade ao caso da Lei Distrital no 3.624/05, de modo que que a ordem de pagamento na forma de requisição de pequeno valor – RPV somente seria cabível até o limite de dez (10) salários mínimos (Acórdão 1695773, 07371096920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 17/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tal acórdão ainda não transitou em julgado, mas produz efeitos de imediato. Nessas circunstâncias, de modo a dar estrito cumprimento ao precedente vinculante, a requisição de pagamento deverá ser expedida na forma de precatório, enquanto não preclusas tais questões. Dessa forma, na extensão do conhecimento, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do feito de origem pelo valor incontroverso, observada a necessidade de expedição de precatório, confirmando a liminar deferida, com amparo no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator